Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. DESENTENDIMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MENSAGENS DE WHATSAPP. FALTA DE URBANIDADE. ANIMUS INJURIANDI NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, que admite formas plurais, a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias deve estar suficientemente caracterizada. (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.). Portanto, o animus injuriandi não decorre do sentimento experimentado pelo ofendido, mas do propósito manifestado pelo suposto ofensor, considerado no contexto dos fatos comprovados nos autos.
2. Na hipótese, as partes se desentenderam por meio de mensagens de texto e áudio sobre a cobrança de serviço que, segundo a querelante, foi prestado ao cunhado do querelado. Este questionou o valor da cobrança, sustentando que o serviço não foi bem-feito. Nesse contexto foram proferidas as palavras que a querelante destaca como ofensivas à sua honra.
3. As manifestações e ilações do querelado não alcançaram, todavia, patamar de gravidade que caracterizasse o animus injuriandi, elemento subjetivo do crime de injúria. A despeito da falta de urbanidade nas manifestações do querelado, não se observa o dolo específico de injuriar ou violação ao bem jurídico tutelado pela normal penal.
4. Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação ou da causa, observando os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC. O querelado, atuando em causa própria, manifestou-se nos autos por diversas vezes, apresentou defesa prévia escrita e oral, formulou perguntas em duas audiências de instrução, juntou alegações finais com diversos argumentos e apresentou contrarrazões ao recurso da querelante. Nesse cenário, mostra-se justo e proporcional os honorários fixados em 20% de R$ 5.000,00, o que equivale a R$ 1.000,00.
6. Recurso conhecido e desprovido. Custas pela apelante.